Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-61.2019.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1002137-61.2019.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.
Recorrente: Santa Maria de Jesus.
Recorrido: Banco Bradesco S/A.
Data do Julgamento: 03/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRTIVA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito e sequer tentou resolver a lide administrativamente, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002137-61.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTA MARIA DE JESUS - CPF: 621.199.581-49 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRTIVA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A autora, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito e sequer tentou resolver a lide administrativamente, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020